Tribunal: TJDFT
Processo: 0751006-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO À BENEFICIÁRIA. ASSISTÊNCIA FUNERAL. REEMBOLSO. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas simultaneamente por beneficiária de seguro de vida em grupo (autora), instituição bancária e seguradora ao pagamento integral da indenização securitária. O contrato foi firmado em 1997 e o óbito do segurado ocorreu em 2024. O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente. A autora recorreu para reforma da sentença, sustentando a ilegalidade do cancelamento do seguro por inadimplemento e requerendo a condenação das rés ao pagamento total da indenização contratada. As requeridas alegam o inadimplemento das parcelas do seguro de vida e requerem a improcedência do pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a corretora de seguros possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se é válida a cláusula de cancelamento automático da apólice por inadimplemento do prêmio; (iii) determinar se é cabível o pagamento integral da indenização securitária à beneficiária remanescente; e (iv) verificar a possibilidade de aplicação do protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero e a configuração de litigância de má-fé pelas rés.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de ilegitimidade passiva da corretora confunde-se com o mérito da causa, pois diz respeito à responsabilidade contratual pela inadimplência e deve ser analisada em momento oportuno, não constituindo causa de extinção sem resolução de mérito.
4. A cláusula contratual que prevê cancelamento automático do seguro após três parcelas inadimplidas, sem prévia constituição em mora, é abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 616 do STJ, exigindo-se interpelação prévia do segurado.
5. A interrupção dos débitos automáticos pela instituição financeira, sem justificativa ou notificação ao contratante, por si só descaracteriza a mora do segurado, especialmente após mais de 25 anos de adimplemento regular do contrato.
6. Incide, na hipótese, a Teoria do Adimplemento Substancial, considerando o longo período de cumprimento contratual e o curto intervalo de inadimplemento, impondo-se o reconhecimento do direito da beneficiária à indenização securitária.
7. Nos termos do art. 794 do Código Civil, o capital estipulado em seguro de vida não se submete às dívidas do segurado nem integra o patrimônio hereditário, sendo indevida qualquer compensação de parcelas vencidas com a indenização devida à beneficiária.
8. A interpretação conjunta dos artigos 792 e 794 do Código Civil conduz à conclusão de que a divisão do capital segurado prevista no art. 792 só se aplica quando não há beneficiário indicado, hipótese não verificada no caso concreto, em que remanesce beneficiária expressamente designada.
9. O pedido de reembolso de despesas com assistência funeral deve ser instruído com comprovação das despesas no momento da propositura da ação, o que não ocorreu, tornando improcedente o pleito.
10. A aplicação do protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero, previsto na Resolução CNJ no 492/2023, exige a identificação de elementos específicos de desigualdade, o que não se verifica nos autos, sendo insuficiente a mera alegação genérica baseada na condição etária e de gênero da autora.
11. Não se constata nos autos qualquer conduta das rés que configure litigância de má-fé, uma vez que suas manifestações processuais se limitam ao exercício regular do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente assegurados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação Cível da autora conhecida e parcialmente provida. Apelações Cíveis das rés conhecidas e desprovidas.
Tese de julgamento:
1. A cláusula de cancelamento automático da apólice de seguro por inadimplemento é abusiva quando não precedida de interpelação do segurado, sendo necessária sua prévia constituição em mora.
2. Interrompido o débito das parcelas pela instituição financeira, sem justificativa ou notificação, não se configura a mora do segurado.
3. Após longa vigência contratual e breve inadimplemento, aplica-se a Teoria do Adimplemento Substancial, sendo devida a indenização securitária integral.
4. É indevida a compensação de parcelas inadimplidas com o valor da indenização, que pertence exclusivamente ao beneficiário e não integra o espólio do segurado.
5. A regra do art. 792 do Código Civil somente se aplica na ausência de designação válida de beneficiário na apólice.
6. A aplicação do protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero exige a demonstração concreta de desigualdade ou tratamento discriminatório nos autos.
7. O exercício regular do direito de defesa não configura litigância de má-fé.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CC, arts. 205, 757, 792, 794; CDC, arts. 2o e 3o, § 2o; CPC, arts. 79, 80, 85, § 11; Resolução CNJ no 492/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 655.283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.06.2015; STJ, AgInt no AREsp 1.040.714/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23.08.2021; STJ, REsp 1.132.925/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.10.2013; TJDFT, Acórdão 1198594, 0739410-59.2017.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 04.09.2019; TJDFT, Acórdão 2035351, 0706679-63.2024.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 28.08.2025.